Tribunal: STF
Processo: ARE 1275252
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, sob o entendimento de que o acórdão do Tribunal de origem está de acordo com o entendimento do Supremo constante do ARE 1.216.078-RG/SP (Tema 1.062 da repercussão geral), no qual firmou tese no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União (documento eletrônico 13).



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que



    “[...] em relação à primeira tese articulada pelo recurso extraordinário, concernente à impossibilidade de discussão da dívida tributária por contribuinte que, de forma livre e espontânea, reconhece o débito e adere a regime de pagamento beneficiado e parcelamento tributário” (pág. 1 do documento eletrônico 14).



    Intimada, a embargada defende a correção da decisão recorrida e aponta que a matéria veiculada pela embargante não foi devidamente prequestionada.



     É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao agravo tendo em vista a incidência do Tema 1.062 da Repercussão Geral (ARE 1.216.078-RG/SP). 



    O embargante, todavia, sequer tratou da decisão embargada, cingindo-se a reiterar argumentos de mérito consignados no recurso extraordinário, que, em seu sentir, foram abordados pelo acórdão recorrido.



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    A par disso, ainda que se entendesse pela reconsideração da decisão recorrida para examinar a matéria veiculada nos Embargos de Declaração, o recurso não seria acolhido. Isso porque dissentir do acórdão da origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Estaduais 6.374/1989, 10.1759/1998 e 13.918/2009), circunstância vedada pela Súmula 280/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. Em sentido semelhante:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. DISCUSSÃO DE NULIDADES DA CDA: IMPOSSIBILIDADE. DECRETO N. 51.960/2007, LEI ESTADUAL N. 6.374/1989 E REGULAMENTO DO ICMS DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 848.163-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 



    1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE 1.052.870-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 



    II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.007.893-AgR/DF, de minha relatoria). 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator